Tribunal: STF
Processo: ARE 1265535
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Salário-maternidade. Concessão do benefício. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.